Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711525-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão de ID 34560806, tendo em vista a não aplicação do artigo 85, parárafo 11o do Código de Processo Civil. É o caso de acolhimento dos declaratórios. A possibilidade de majoração dos honorários recursais, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, fica condicionada à existência de imposição de verba honorária pela instância ordinária e o trabalho do advogado em sede recursal (artigo 85, parágrafo 1o do Código Processual Cível, ainda que ocorra a perda superveniente do interesse recursal, como no presente caso. Nesses casos, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo (artigo 85, parágrafo 10 do mesmo Código). Diante do exposto, PROVEJO os presentes Embargos de Declaração para majorar os honorários advocatícios recursais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator